Tribunal: CARF
Processo: 15374.918026/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.918026/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.045 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
RASH ADMINISTRACAO DE HOTEIS E TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/2005 a 28/02/2005
COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO DE CERTEZA
E LIQUIDEZ.
A homologação da compensação administrativa - DCOMP está adstrita da
comprovação da liquidez e certeza do crédito, nos termos do art. 170 do CTN.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo
do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito.
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
DCTF
E
DACON.
FALTA
DE
RETIFICAÇÃO.
As informações prestadas à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil -
RFB por meio de declarações ou demonstrativos previstos na legislação
situam-se na esfera de responsabilidade do próprio contribuinte.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, em negar provimento
ao Recurso. E, pelo voto de qualidade, em rejeitar a proposta de diligência apresentada pela
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, vencidos os Conselheiros Carolina Machado
Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Ricardo Piza di Giovanni. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 3401-012.042, de 27 de julho de 2023, prolatado no julgamento do processo
15374.918030/2009-40, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.918026/2009-81
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.045 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.918026/2009-81

Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado(a)),
Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fernanda Vieira Kotzias,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor de Acórdão de
Manifestação de Inconformidade proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, que julgou improcedente a impugnação e não reconheceu o direito creditório
pleiteado.
Versa o presente processo administrativo sobre pedido de compensação declarada
em PER/DCOMP, de crédito referente a recolhimento que teria sido efetuado a maior, a título de
PIS-PASEP/COFINS.
Consta despacho decisório, emitido eletronicamente, que não homologou a
compensação declarada, informando a inexistência do crédito, em virtude de o pagamento do
qual seria oriundo o crédito já ter sido integralmente utilizado para quitar outros débitos da
Recorrente.
Na Manifestação de Inconformidade, a Recorrente alegou, em síntese, que:
i. O art. 1° da Portaria Interministerial n° 33, publicada no D.O.U. de
04/03/2005, estabeleceu que as receitas auferidas por pessoa jurídica,
decorrentes da prestação de serviços de hotelaria ficam sujeitas ao regime
de incidência cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins;
ii. O art. 5° da referida Portaria estabeleceu que esta entraria em vigor na
data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de maio de
2004;
iii. O recolhimento da contribuição foi efetuado pelo regime não
cumulativo, em relação a todas as receitas;
iv. Quando o cálculo foi refeito, nos termos da referida Portaria, as
diárias de hospedagens, segundo o regime cumulativo, ficaram
submetidas à alíquota menor, reduzindo o valor a pagar da contribuição;
v. Com o intuito de comprovar as suas alegações anexou planilhas;
vi.
Em
07/05/2010,
foi
informado
que
a
empresa
RASH-
ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS E TURISMO LTDA foi extinta em
razão de incorporação societária pela empresa BRASTURINVEST
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.045 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.918026/2009-81

INVESTIMENTOS TURÍSTICOS S.A., e que, em razão disso, operou-
se a SUCESSÃO PROCESSUAL da Incorporada pela Incorporadora.
Seguindo a marcha processual, decisão de primeira instância julgou improcedente
a impugnação.
Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário, recuperando
praticamente o substancial da argumentação contida na sua Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.
Trata-se da compensação que não foi reconhecida (homologada) porque
o crédito indicado na PER/DCOMP não existia, isto é, na data da
emissão do despacho decisório, o DARF de Cofins, indicado como
origem do crédito para compensação, estava totalmente utilizado para a
quitação de um débito que foi validamente declarado em DCTF.
Segundo disciplina do art. 170 do CTN, para a compensação
administrativa o contribuinte deve demonstrar a certeza e liquidez do seu
direito creditório. No caso dos autos, a Recorrente alega recolhimento a
maior de Cofins, por haver recolhido a integralidade das receitas pelo
regime não-cumulativo.
Aduz que o art. 1o da Portaria Interministerial no 33/2005 disciplina o
regime cumulativo para as receitas provenientes do serviço de hotelaria:
Art. 1o As receitas auferidas por pessoa jurídicas, decorrentes da exploração de
parques temáticos, da prestação de serviços de hotelaria ou de organização de
feiras e eventos, ficam sujeitas ao regime de incidência cumulativa da
Contribuição para o PIS /Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social-Confins (Portaria conjunta 33 de 3 de março de 2005).
Em Manifestação de Inconformidade, apresentou planilha de cálculo
representativa do saldo de tributo a recolher no período de apuração em
debate. Todavia, a instância a quo considerou-a insuficiente, fez menção
do teor probatório da escrita contábil para fins de apuração de direito
creditório.
No seu Recurso Voluntário, a Recorrente alega que cometeu mero erro
formal em não retificar sua Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.045 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.918026/2009-81

Federais (DCTF) informando o correto valor apurado ao tributo
conforme acredita ter demonstrado ao disponibilizar a apuração da
COFINS por meio de planilha. Também expõe que pretende retificar a
DCTF e o Dacon em momento oportuno, sem apresentá-los no recurso,
verbis:
Em decorrência do erro material havido, informa a Recorrente que também
procederá a retificação da DACON e da DCTF correspondentes, como
permitem, respectivamente, os arts. 10, da IN RFB 1.015/10 e 90, da IN RFB n°
1.100/10, o que será apresentado oportunamente.
E de fato, ao examinar o processo constatei que a Recorrente sequer
havia retificado a DCTF e o Dacon. Tenho pôr premissa de que a DCTF
regularmente entregue é o documento hábil para constituir os débitos
tributários nelas contidos, assim como para informar que tais débitos
foram quitados.
A priori, uma vez que o sujeito passivo deixou de retificar sua DCTF,
dentro do período de 5 (cinco) anos, não fez aflorar o crédito pretendido
que, mediante compensação, poderia utilizar para pagamento de outro
tributo. De igual forma, ao não retificar o Dacon deixou de informar a
administração tributária os valores relativos a nova apuração do PIS e
Cofins que entendia devido.
É cediço que a conformação do crédito consistente em pagamento
indevido de tributo se dá por meio da retificação de Dacon (bases de
cálculo e valores devidos ajustados) e DCTF, para que o lançamento dos
tributos e as informações à administração tributária sejam alterados e a
informação final demonstre cabalmente a existência do direito creditório.
In casu, a Recorrente: i) não retificou a DCTF para reduzir os valores
devidos (confessados) e aflorar o pretenso direito creditório; ii) não
apresentou o Dacon retificado com as novas apurações dos valores
devidos a título de PIS/Pasep e COFINS; iii) não utilizou da faculdade de
apresentar documentos pertinentes, suficientes e necessários, a fim de
comprovar o crédito utilizado na compensação não homologada, em que
deveria ter juntado a escrita contábil que demonstre a base de cálculo da
COFINS, seja as contas alocadas para apuração no regime cumulativo,
seja no regime não cumulativo, juntamente com todos os demais
documentos que suportaram sua escrituração, como, por exemplo:
contratos, comprovantes de pagamento, notas fiscais etc, ao menos por
amostragem, a fim de se ter o lastro desses registros.
No recurso dirigido ao Conselho, a Recorrente apresenta o DCTF
original, o balancete de janeiro de 2005 e cálculo do valor final do
crédito de janeiro de 2005 (docs. 05, 07 e 08). Salvo melhor juízo, esses
documentos não são aptos a comprovar a apuração das contribuições em
comento.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.045 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.918026/2009-81

Dito tudo isso, ainda temos a Súmula CARF n° 164, que determina que a
retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que não
homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro
em que se fundamenta a retificação.
Não vislumbro, destarte, como reformar o Despacho Decisório e o
Acórdão recorrido ou qualquer vício que lhes pudesse impingir nulidade.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 349
DF CARF MF
Original